Tribunal: STF
Processo: RE 239556
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES FEDERAIS. VENCIMENTOS.
REAJUSTE DE 47,94% PREVISTO NA LEI Nº 8.676/93. MP Nº 434/94.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI; 37; E 62, DA CONSTITUIÇÃO.
Reeditada a MP 434/94, conquanto por mais de uma vez, mas
sempre dentro do trintídio, e, afinal, convertida em lei (Lei nº
8.800/94), não sobrou espaço para falar-se em repristinação da Lei
nº 8.576/93 por ela revogada, nem, obviamente, em aquisição, após a
revogação, de direito nela fundado.
Recurso conhecido e provido.